Tribunal: TJSP
Processo: 2258027-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258027-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
EDUARDO SCHAHIN e PEDRO HENRIQUE SCHAHIN, é agravado OSWALDO
ANDRÉ FABRIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2258027-94.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.733
Voto no 43.733
Agravo de Instrumento n.o 2258027-94.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Agravantes: Carlos Eduardo Schahin e Pedro Henrique Schahin
Agravado: Oswaldo André Fabris
Juiz(a) de 1a Inst.: Swarai Cervone de Oliveira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários advocatícios. Pedido
informações por meio do sistema Infojud do devedor e da sua empresa individual.
Admissibilidade. Hipótese em que se tratando de empresa com um único sócio, há
evidente confusão patrimonial. Recurso provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 58 que,
em execução de título extrajudicial, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
o pedido de pesquisa por meio do sistema Infojud, em nome da pessoa jurídica Oswaldo
André Fabris Escritório.
Recorrem os credores alegando que é desnecessária a desconsideração da
personalidade inversa para inclusão da pessoa jurídica Oswaldo André Fabris

Escritório, por se tratar de empresa individual. Ressalta que os patrimônios da pessoa
física e da jurídica se confundem. De resto, postula o provimento do recurso para que
seja afastada da necessidade de abertura do incidente por se tratar de microempresa
individual.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 69), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 72/76) pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2258027-94.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.733
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, a r. decisão comporta
reforma.
O autor propôs execução de título extrajudicial, em face de Carlos
Eduardo Schahin e Pedro Henrique Schahin, lastreada em um “Certificado de Confissão
de Dívida”, emitido em 03.02.2011, no valor de R$ 1.216.000,00.
Os devedores apresentaram exceção de pré-executividade, que foi
acolhida pelo juízo monocrático e confirmada por esta C. Câmara por meio do
julgamento da apelação n.o 1054415-53.2013.8.26.0100, Voto no 26.439, de minha
relatoria.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença para recebimento dos
honorários advocatícios (fls. 19/21), restaram infrutíferas as diligências para pagamento
do crédito, inclusive a penhora “on line” de ativos financeiros em nome da pessoa física
e da empresa individual (fls. 50).
Postulada a pesquisa por meio do sistema Infojud em nome da pessoa
física e da pessoa jurídica (fls. 55/56), o juízo monocrático somente deferiu o pedido em
face da pessoa física (fls. 58), o que culminou na interposição do presente recurso para
que fosse deferido também em face da pessoa jurídica.
Ora, não se desconhece que as pessoas jurídicas têm sua existência
independente da de seus sócios, porém, na hipótese em particular, trata-se de uma
empresa com único sócio.
É preciso compreender que, aqui, ao contrário do que ocorre com as
empresas não individuais, se fundem num único ente o sujeito de direitos e o de deveres,
na pessoa física do empresário individual.
Bem por isso, discorrendo sobre o tema, assinala FÁBIO ULHOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2258027-94.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.733
COELHO:
“Há uma grande confusão conceitual nesse campo, principalmente porque,
sob a perspectiva do direito tributário, muitas vezes encontram-se sob o mesmo
regime de obrigações instrumentais o empresário individual e algumas
sociedades. É necessário, contudo, ressaltar que a firma individual não é sujeito
de direito, mas categoria de nome empresarial. O sujeito isto é, o credor,
devedor, contratante, demandante, demandado, falido etc. será sempre a
pessoa física do empresário individual, identificado pela firma que levou a
registro. É erro técnico grosseiro dizer, por exemplo, que foi decretada a
falência da firma individual ou propor ação judicial contra a firma individual e
pretender distinguir bens da firma. Como não se trata de sujeito de direito, mas
simples categoria registrária, a firma não contrata, não pode falir, demandar ou
ser demandada, titularizar domínio ou posse sobre coisas, nem exercer qualquer
atributo próprio das pessoas ou dos entes despersonalizados” (Curso de Direito
Comercial, Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 442/443).
Há inúmeros precedentes desta E. Corte nessa direção, valendo destacar
os seguintes:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação monitória
Empresário
individual Confusão de personalidade jurídica e patrimonial com a pessoa
física: - Hipótese em que o patrimônio da pessoa física e da empresária
individual se confundem Possibilidade de busca de bens com o CNPJ da
empresa individual Desnecessidade da desconsideração da personalidade
jurídica. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116030-26.2019.8.26.0000; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 02/09/2019)
Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de procedência da
impugnação. Inconformismo da exequente. É desnecessária a inclusão do
titular da empresa individual no polo passivo do cumprimento de sentença, pois
a condição de empresário individual já autoriza que os atos executivos possam
atingir os bens que integram o patrimônio pessoal do executado sem a
necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015),
dada a ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. Não subsiste
interesse processual na pretensão da apelante de que a pessoa física do titular
figure no polo passivo. Recurso não provido.
(Apelação 0003341-10.2016.8.26.0637; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2258027-94.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.733
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade da instauração do
incidente se a Executada é empresa individual, cujo patrimônio se confunde
com o de seu sócio. Recurso desprovido, com observação quanto ao
fundamento.
(Agravo de Instrumento 2261044-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
Logo, não havendo como dissociar o patrimônio de um e outro, se afigura
correto o atendimento à solicitação dos credores de pesquisa por meio do sistema
Infojud em nome tanto da firma individual, quanto da sua titular, independentemente da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para que seja realizada a pesquisa por meio do Sistema Infojud da pessoa física
Oswaldo André Fabris e da pessoa jurídica Oswaldo André Fabris Escritório (CNPJ no
05.463.334/0001-15).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator